Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-36.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007249-36.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SERGIO ESPIRITO SANTO PEDROSO - CPF: 621.391.771-34 (EMBARGANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA JUSTINO - CPF: 060.753.191-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por acusado contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a sentença de pronúncia.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pleitos relacionados a medidas cautelares diversas da prisão, baseados na condição de saúde mental do embargante.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de mérito nem à inovação recursal.

4. A alegada omissão não existiu,
pois
as medidas cautelares mencionadas não foram objeto do recurso em sentido estrito originário, tendo sido suscitadas apenas posteriormente, por meio de petição autônoma.

5. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se configura como tentativa de ampliar o objeto do recurso após a sua interposição.

6. O princípio da congruência recursal impõe que o julgador se limite à matéria devolvida no recurso, sendo inadmissível a apreciação de temas não expressamente suscitados nas razões recursais, salvo matérias de ordem pública, o que não se verifica no caso.

7
.

Questões relacionadas à adequação do regime de prisão e ao tratamento do acusado podem ser suscitadas por outros meios processuais próprios, como o
habeas corpus
ou requerimento ao juízo de origem, mas não por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para inovar a discussão recursal com matéria não suscitada nas razões do recurso originário.”

“A ausência de manifestação sobre pedido não constante do recurso principal não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.”

“O princípio da congruência recursal impede o conhecimento de questões não devolvidas ao tribunal, salvo matérias de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2407679 CE 2023/0229961-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SERGIO ESPÍRITO SANTO PEDROSO
,
já qualificado nos autos em epígrafe, contra acordão proferido por esta
2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID n.
298026863
),
que, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso em Sentido Estrito in
terposto pela Defesa, mantendo
incólume
a sentença
de pronúncia
imposta ao embargante.

Em suas razões, o embargante
alegou
a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa acerca da necessidade de concessão de prisão domiciliar, encaminhamento do acusado a estabelecimento prisional especial, ou liberdade provisória com monitoramento eletrônico, considerando sua condição de portador de esquizofrenia (CID-10: F20), conforme atestado em laudo pericial.

Argumenta que tal condição impõe risco iminente à sua integridade física e dos demais detentos, caso permaneça em cela comum, além de não atender aos preceitos da dignidade da pessoa humana e às normas específicas de tratamento de presos enfermos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID
n.
306058886
).

É o relatório
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de concessão de prisão domiciliar, encaminhamento a estabelecimento prisional especial ou liberdade provisória com monitoramento eletrônico, considerando sua condição de portador de esquizofrenia.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, constato que tal pretensão não foi objeto do recurso em sentido estrito originalmente interposto pelo embargante.

Com efeito, nas razões recursais apresentadas, o recorrente limitou-se a pleitear sua absolvição sumária com fundamento na inimputabilidade, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer menção ou pedido relacionado às medidas cautelares alternativas ora suscitadas.

Verifica-se que o pedido de concessão de prisão domiciliar ou encaminhamento a estabelecimento prisional adequado foi apresentado em petição apartada (ID
n.

290067859
), após a interposição do recurso em sentido estrito e após a emissão do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Tal circunstância evidencia que a matéria não integrou o objeto do recurso em sentido estrito e, consequentemente, não poderia ter sido apreciada no acórdão ora embargado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal, ou seja, para a apresentação de questões não suscitadas anteriormente no processo ou no recurso principal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que

“
"É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 744.187/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/11/2018,
DJe
de 28/11/2018)
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2407679 CE 2023/0229961-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
.

Ademais, o princípio da congruência recursal, corolário do princípio dispositivo, impõe que o órgão julgador se atenha aos limites da matéria devolvida pelo recurso, não podendo conhecer de questões não suscitadas, salvo as de ordem pública.

No caso em tela, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não constituem matéria de ordem pública que possa ser conhecida de ofício em sede de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, especialmente quando não foram objeto de pedido expresso nas razões recursais.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante pretende, na realidade, ampliar o objeto do julgamento para incluir matéria não devolvida ao conhecimento desta Câmara por meio do recurso em sentido estrito, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos declaratórios.

Importante ressaltar que o sistema processual penal brasileiro prevê instrumentos próprios para a discussão de questões relacionadas à execução da prisão preventiva e à adequação do estabelecimento prisional às condições pessoais do acusado, como o
Habeas Corpus
ou o pedido direto ao juízo de origem, não sendo os embargos de declaração a via adequada para tal finalidade.

Diante dessas considerações, constata-se que os presentes embargos de declaração não preenchem os requisitos de admissibilidade, uma vez que não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, mas sim buscam inovar a discussão com matéria não suscitada no recurso original, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração
opostos por
SÉRGIO ESPÍRITO SANTO PEDROSO,

por não preencherem os requisitos de admissibilidade
recursal, mantendo integralmente
o ac
ó
rdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025